Tribunal: STJ
Processo: 0837911-68.2024.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230520 - RJ(2025/0322101-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BEATRIZ CASTANHEIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUCAS PEREIRA DE MESQUITA - RJ226628
GISELE LAZKANI STERENFELD - RJ230642
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DAVID AZULAY - RJ176637
PAULA RIBEIRO CAMARA - RJ159864
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts.
10, § 13, I e II, 35-C, I, 35-F da
, ao
do
Lei 9.656/1998
art. 422
Código Civil e à
, sustentando a obrigatoriedade
Lei 14.454/2022
de cobertura do medicamento à base de canabidiol, a
inaplicabilidade do
, afronta à boa-fé contratual e à
Tema 990/STJ
dignidade da pessoa humana, bem como a existência de dano
moral.
2. A decisão agravada deixou de conhecer do recurso especial
por incidência da
, diante da ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento dos dispositivos indicados, e por deficiência
de fundamentação, com aplicação da
, o que
Súmula 284/STF
motivou a interposição do presente agravo interno, em que a
agravante sustenta a existência de prequestionamento explícito e
implícito, inclusive ficto, e busca afastar a incidência da
.
Súmula 211/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve, nas
instâncias ordinárias, prequestionamento suficiente – explícito,
Documento eletrônico VDA56476550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 31242e74-7971-4148-b754-41f7c111f191

implícito ou ficto – dos arts. 10, § 13, I e II, 35-C, I, 35-F da
, do
do Código Civil e da
,
Lei 9.656/1998
art. 422
Lei 14.454/2022
de modo a afastar o óbice da
e permitir o
Súmula 211/STJ
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O colegiado constatou que as instâncias ordinárias não
examinaram, de forma expressa, as teses jurídicas relacionadas
aos arts. 10, § 13, I e II, 35-C, I, 35-F da
e 422 do
Lei 9.656/1998
Código Civil invocados no recurso especial, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, inexistindo, portanto,
prequestionamento explícito.
5. Assentou-se que o prequestionamento é requisito
constitucional e inafastável para o conhecimento do recurso
especial, não se satisfazendo com a mera indicação de
dispositivos legais pela parte, exigindo-se que a decisão recorrida
tenha enfrentado a matéria de direito suscitada.
6. Quanto ao prequestionamento implícito, afirmou-se que ele
somente se configura quando o acórdão recorrido emite juízo de
valor sobre a tese jurídica atinente aos dispositivos tidos por
violados, o que não ocorreu, pois não houve discussão específica
das teses deduzidas com base na
, no Código Civil
Lei 9.656/1998
e na
.
Lei 14.454/2022
7. No tocante ao prequestionamento ficto, destacou-se que,
para sua admissão com fundamento no
do
,
art. 1.025
CPC/2015
é necessário que a parte alegue violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, o que não foi feito, inviabilizando o reconhecimento da
matéria como implicitamente apreciada.
8. Diante da ausência de qualquer modalidade de
prequestionamento, manteve-se a incidência da Súmula 211/STJ
e, por consequência, a decisão que não conheceu do recurso
especial, reputando-se insubsistentes as alegações deduzidas no
agravo interno.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso
especial por ausência de prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56476550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 31242e74-7971-4148-b754-41f7c111f191

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 31242e74-7971-4148-b754-41f7c111f191

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230520 - RJ(2025/0322101-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BEATRIZ CASTANHEIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUCAS PEREIRA DE MESQUITA - RJ226628
GISELE LAZKANI STERENFELD - RJ230642
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DAVID AZULAY - RJ176637
PAULA RIBEIRO CAMARA - RJ159864
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts.
10, § 13, I e II, 35-C, I, 35-F da
, ao
do
Lei 9.656/1998
art. 422
Código Civil e à
, sustentando a obrigatoriedade
Lei 14.454/2022
de cobertura do medicamento à base de canabidiol, a
inaplicabilidade do
, afronta à boa-fé contratual e à
Tema 990/STJ
dignidade da pessoa humana, bem como a existência de dano
moral.
2. A decisão agravada deixou de conhecer do recurso especial
por incidência da
, diante da ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento dos dispositivos indicados, e por deficiência
de fundamentação, com aplicação da
, o que
Súmula 284/STF
motivou a interposição do presente agravo interno, em que a
agravante sustenta a existência de prequestionamento explícito e
implícito, inclusive ficto, e busca afastar a incidência da
.
Súmula 211/STJ
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

3. A questão em discussão consiste em saber se houve, nas
instâncias ordinárias, prequestionamento suficiente – explícito,
implícito ou ficto – dos arts. 10, § 13, I e II, 35-C, I, 35-F da
, do
do Código Civil e da
,
Lei 9.656/1998
art. 422
Lei 14.454/2022
de modo a afastar o óbice da
e permitir o
Súmula 211/STJ
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O colegiado constatou que as instâncias ordinárias não
examinaram, de forma expressa, as teses jurídicas relacionadas
aos arts. 10, § 13, I e II, 35-C, I, 35-F da
e 422 do
Lei 9.656/1998
Código Civil invocados no recurso especial, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, inexistindo, portanto,
prequestionamento explícito.
5. Assentou-se que o prequestionamento é requisito
constitucional e inafastável para o conhecimento do recurso
especial, não se satisfazendo com a mera indicação de
dispositivos legais pela parte, exigindo-se que a decisão recorrida
tenha enfrentado a matéria de direito suscitada.
6. Quanto ao prequestionamento implícito, afirmou-se que ele
somente se configura quando o acórdão recorrido emite juízo de
valor sobre a tese jurídica atinente aos dispositivos tidos por
violados, o que não ocorreu, pois não houve discussão específica
das teses deduzidas com base na
, no Código Civil
Lei 9.656/1998
e na
.
Lei 14.454/2022
7. No tocante ao prequestionamento ficto, destacou-se que,
para sua admissão com fundamento no
do
,
art. 1.025
CPC/2015
é necessário que a parte alegue violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, o que não foi feito, inviabilizando o reconhecimento da
matéria como implicitamente apreciada.
8. Diante da ausência de qualquer modalidade de
prequestionamento, manteve-se a incidência da Súmula 211/STJ
e, por consequência, a decisão que não conheceu do recurso
especial, reputando-se insubsistentes as alegações deduzidas no
agravo interno.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso
especial por ausência de prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
, contra decisão monocrática que não
BEATRIZ CASTANHEIRA DE FREITAS
conheceu do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EVIDÊNCIA CUMULADA COM DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO
COM O USO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. EM QUE PESE HAVER
NOS AUTOS ATESTADO MÉDICO DANDO CONTA DA NECESSIDADE DA
MEDICAÇÃO PARA FINS DE MELHORA DA SAÚDE DA PARTE AUTORA, OS
ARTIGOS 10, INCISOS V, VI E 12 DA
, BEM COMO O
LEI No 9.656/98
ART. 13
E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No
SÃO
465/2021,
CLAROS EM EXCLUIR A COBERTURA, PELOS PLANOS DE SAÚDE, PARA O
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
IMPORTADOS
NÃO
NACIONALIZADOS
E
DE
TRATAMENTO
DOMICILIAR,
EXCETO
ANTINEOPLÁSICOS E AQUELES RECEITADOS EM SEDE DE HOME CARE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (fls. 452-453, e-STJ)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 490-492, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 494-529, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
§ 13, incisos I e II,
-C,
art. 10,
art. 35
inciso I, e
-F, da
;
do Código Civil;
.
art. 35
Lei 9.656/1998 art. 422
Lei 14.454/2022
Sustenta, em síntese: (i) a obrigatoriedade de cobertura do medicamento à
base de canabidiol, mesmo em se tratando de uso domiciliar, em razão da autorização
de importação pela ANVISA; (ii) a inaplicabilidade do
ao caso concreto,
Tema 990/STJ
por distinção fática (distinguishing); (iii) a violação ao princípio da boa-fé contratual e à
dignidade da pessoa humana; e (iv) a configuração de danos morais pela recusa
indevida de cobertura.
Contrarrazões apresentadas às fls. 636-644, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 646-661, e-STJ), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Em decisão singular (fls. 673-680, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) incidência da
por ausência de prequestionamento;
Súmula 211/STJ
b) deficiência de fundamentação, incidindo a
.
Súmula 284/STF
Daí o presente agravo interno (fls. 684-706, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso; a inaplicabilidade da
por existir prequestionamento explícito e implícito nas instâncias
Súmula 211/STJ
ordinárias; a necessidade de distinguishing em relação ao
, diante da
Tema 990/STJ
autorização da ANVISA para importação do fármaco à base de canabidiol; a
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

obrigatoriedade de cobertura em razão do
§ 13, I e II, da
e da
art. 10,
Lei 9.656/1998
; a
do caso à luz do
-C, I, da
Lei 14.454/2022
urgência/emergência
art. 35
; a violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC); e a existência de dissídio
Lei 9.656/1998
jurisprudencial entre Turmas do STJ quanto à cobertura de medicamento de uso
domiciliar e às hipóteses de autorização de importação pela ANVISA.
Impugnação às fls. 730-738, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Cinge-se a irresignação estabelecida no presente agravo interno acerca
1.
da incidência do óbice estabelecido pela Súmula
restando preclusas as
211/STJ,
demais questões.
Em que pese a irresignação da parte agravante, o exame dos autos revela
que a matéria contida nos arts. 10, § 13, incisos I e II, 35-C, inciso I, 35-F, da
e 422 do CC, apontados como violados, não foram objeto de exame
Lei 9.656/1998
pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso da insurgente, adotou
os seguintes fundamentos (fl. 454-455, e-STJ):
Analisando os fatos e fundamentos, parece-me que a sentença não deu a
melhor solução a matéria dos autos.
No mérito, entretanto, entendo que a sentença deu correta solução a matéria,
não merecendo qualquer reparo ou adendo.
Como bem afirmado pelo réu, não estando o autor em regime de internação ou
receitado o medicamento para aplicação em regime hospitalar e não se tratando
de medicamento antineoplásicos, não há qualquer obrigatoriedade de
fornecimento do fármaco pela operadora do plano de saúde. prova, entretanto,
não veio aos autos.
A matéria sub judice já encontra-se pacificada, impondo-se a aplicação do pacta
sunt servanda a proteger os interesses e direitos de parte a parte, não podendo
o plano ser obrigado a custear medicamentos para os quais não se obrigou.
Caberá ao autor valer-se de idêntico pedido em face dos entes estatais, estes
sim responsáveis pelo fornecimento gratuito do remédio indicado.
Nessa linha de raciocínio, em consonância com a jurisprudência desta Corte e
do Colendo STJ pelo DESPROVIMENTO AO APELO mantida a sentença como
lançada.
No julgamento dos embargos de declaração pontuou (fl. 491-492, e-STJ):
O recorrente interpôs embargos declaratórios em face do acórdão de fls. 16
alegando que há omissão na decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

Todavia, não se não vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas
no
do Código de Processo Civil. Pretende o embargante, na realidade,
art. 1.022
modificar o acórdão no que este não lhe foi favorável, por intermédio dos
embargos de declaração, o que não é admissível.
Não se destinam os embargos de declaração a “corrigir” o que a parte considera
“equívoco” e que, na verdade, refere a seu manifesto inconformismo quanto ao
teor do decisum. Sendo assim, deve valer-se de outra espécie recursal.
[...]
Por outro lado, do teor do recurso se verifica facilmente que pretende o
recorrente tão somente rediscutir a matéria decidida no acórdão, cujas
conclusões não foram favoráveis àquele.
Nesse passo, inexistindo no voto atacado qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, voto pelo rejeição dos embargos de declaração.
Cabe destacar que o prequestionamento, entendido como a necessidade de
o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui
exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, ao tratar do recurso
especial, impondo-se como um dos principais pressupostos ao seu conhecimento.
Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende
afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial,
inafastável a compreensão de que não houve prequestionamento a respeito de
referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da Sumula 211/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
ARRAS.
SEGURO
PRESTAMISTA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. IMÓVEL.
SÚMULA No 211/STJ
COMPRA
E
VENDA.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
RETENÇÃO.
PERCENTUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
. MULTA. NÃO CABIMENTO.
§ 11, DO
.
CPC/2015
ART. 85,
CPC/2015
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ 2. A falta de prequestionamento
da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de
3. Na
aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
hipótese, a modificação do entendimento do acórdão recorrido acerca da
resolução do contrato e do percentual de retenção dos valores pagos demanda
interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos
autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e
). 4.
7/STJ
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do termo inicial da correção monetária. Correta a
aplicação do disposto na
. 5. A Segunda Seção desta Corte
Súmula no 568/STJ
decidiu que a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não é
art. 1.021,
CPC/2015
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno. Precedente. 6. Não é possível majorar os honorários na hipótese de
interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015
). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.972.133/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe de
) [grifou-se]
24/10/2022.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
FORMALIDADE
LEGALMENTE
PREVISTA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL/2015.
ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

CUMPRIMENTO.
DIREITO
DE
FISCALIZAÇÃO.
DOCUMENTOS.
INSUFICIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO.
. DOMÍNIO DA COISA. ATRIBUTOS. RESERVA AO
SÚMULA 7/STJ
NU-PROPRIETÁRIO.
USUFRUTUÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO
STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
VERBETE 283 DA
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA/STF.
1. Não tendo havido o
prequestionamento de tema posto em debate nas razões do recurso
especial e não tendo sido apontada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
2. Não
, incidente o enunciado 211 da Súmula do STJ.
Processo Civil/2015
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória(Súmula n. 7/STJ
). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. As razões
elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas.
Incidência do enunciado 283 da
5. Agravo interno a que se nega
Súmula/STF.
provimento. (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.975.046/SC
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
24/10/2022,
27/10/2022.
Esta Corte admite o prequestionamento
dos dispositivos tidos
implícito/ficto
por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja expressamente
, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes:
discutida no Tribunal de origem
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. QUEDA DE POSTE CAUSADORA
DE CHOQUES ELÉTRICOS QUE ATINGIRAM OS RECORRENTES. DANOS:
MÚLTIPLAS FRATURAS, COM AMPUTAÇÃO INFRA PATELAR DA PERNA
ESQUERDA DA PRIMEIRA RECORRENTE, LONGO PERÍODO DE
TRATAMENTO. NECESSIDADE DE USO DE PRÓTESE E SEQUELAS
ADVINDAS DAS LESÕES. PERÍCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. CAUSAS SUPERVENIENTES, ABSOLUTAMENTE
INDEPENDENTES COMO ELEMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES
PARA A CAUSAÇÃO DO RESULTADO. ATUAÇÃO DE AGENTE EXTERNO
ESTRANHO. VEÍCULO DE CARGA PERTENCENTE A TERCEIRO, QUE
ATINGIU A FIAÇÃO TELEFÔNICA INSTALADA NO POSTE. TEORIA DO
DANO DIRETO E IMEDIATO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA.
PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO ESPECÍFICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO
STF.
INCIDÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há que falar em violação ao
Código de Processo
quando
art. 1.022
Civil/15
a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à
pretensão da parte recorrente. 2. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm.
e
211/STJ
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
).
282/STF
do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor
do entendimento disposto na
. Aplicação analógica. 4. O
Súmula no 283/STF
exame da pretensão recursal quanto à existência de nexo causal entre o dano e
a omissão da recorrida exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, reinterpretação de cláusula
contratual, situação que faz incidir os enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ.
Dissídio jurisprudencial prejudicado. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1860276/RJ
julgado em
DJe
[grifou-se]
16/08/2021,
24/08/2021)
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
DA
MATÉRIA.
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
EM
CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRESCINDIBILIDADE DA RECONVENÇÃO.
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Ocorre prequestionamento implícito quando, a
despeito da menção expressa aos dispositivos legais apontados como
violados, o Tribunal de origem emite juízo de valor acerca de questão
2. Segundo a jurisprudência desta
jurídica deduzida no recurso especial.
Corte, "a compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como
exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em
contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de
reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia
processual"
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 1.524.730/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe
. 3.Agravo interno
18/8/2015,
25/8/2015)
desprovido. (AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO
REsp 1929650/SP
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2021,
[grifou-se]
07/06/2021)
Ressalta-se que, "para a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige-se a indicação da ofensa ao
do NCPC,
CPC/15
art. 1.022
a possibilitar ao órgão julgador a verificação da existência do vício inquinado no
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada
pelo dispositivo de lei" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.996.362/ES
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
24/10/2022,
26/10/2022.
Desta forma, fica inviabilizada a apreciação da matéria inserta no aludido
dispositivo, ante a ausência do necessário prequestionamento da matéria.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56118507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:35
Código de Controle do Documento: 024370e1-9b23-422d-aa25-59027eaa0d78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.230.520 / RJ
Número Registro: 2025/0322101-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310301420248190000
08379116820248190001
202525120783
310301420248190000
8379116820248190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BEATRIZ CASTANHEIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUCAS PEREIRA DE MESQUITA - RJ226628
GISELE LAZKANI STERENFELD - RJ230642
RECORRIDO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DAVID AZULAY - RJ176637
PAULA RIBEIRO CAMARA - RJ159864
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BEATRIZ CASTANHEIRA DE FREITAS
ADVOGADOS : LUCAS PEREIRA DE MESQUITA - RJ226628
GISELE LAZKANI STERENFELD - RJ230642
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Documento eletrônico VDA56428603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 6a2336cf-a8ae-4151-ae53-bfca7714cf8a

ADVOGADOS : DAVID AZULAY - RJ176637
PAULA RIBEIRO CAMARA - RJ159864
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 6a2336cf-a8ae-4151-ae53-bfca7714cf8a